Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703740-58.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE DIAS SIQUEIRA RECORRIDO: SAMUEL MENDES DE MOURA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DESPACHO ID 75857270. Comprove o Sr. Advogado a notificação ao outorgante do procuração, como disciplina o art. 112 do CPC. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.